Tribunal: STJ
Processo: 0075995-95.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932387 - PR (2025/0168384-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOYCE SUELY BANDEIRA
AGRAVANTE
: AFONSO ALVES BANDEIRA
AGRAVANTE
: A A BANDEIRA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
ADVOGADOS
: BEATHRYS RICCI EMERICH - PR097911
KALÉO SEMI RODRIGUES CHAMSE DDINE - PR087509
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado da Corte Especial, a procuração
ou o substabelecimento devem ser outorgados em data anterior à
interposição do recurso, sob pena de incidência da Súmula 115/STJ.
2. A juntada extemporânea do instrumento de mandato não supre a
irregularidade na representação processual.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53184595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d7562420-701f-4cc1-81af-24c00181b3ce

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53184595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: d7562420-701f-4cc1-81af-24c00181b3ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932387 - PR (2025/0168384-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOYCE SUELY BANDEIRA
AGRAVANTE
: AFONSO ALVES BANDEIRA
AGRAVANTE
: A A BANDEIRA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
ADVOGADOS
: BEATHRYS RICCI EMERICH - PR097911
KALÉO SEMI RODRIGUES CHAMSE DDINE - PR087509
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 115/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado da Corte Especial, a procuração
ou o substabelecimento devem ser outorgados em data anterior à
interposição do recurso, sob pena de incidência da Súmula 115/STJ.
2. A juntada extemporânea do instrumento de mandato não supre a
irregularidade na representação processual.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOYCE SUELY BANDEIRA (JOYCE)
contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da ausência de
Documento eletrônico VDA52917467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:15
Código de Controle do Documento: f22c0a6e-e18e-4932-9c3d-2e713ae53ee5

procuração e/ou da cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à
subscritora do recurso especial.
Nas razões do presente inconformismo, JOYCE defendeu que, quando
intimada para regularizar a representação processual, entendeu que era para apresentar
aos autos as procurações atualizadas. Alegou que as partes estão devidamente
representadas, circunstância que não pode ser ignorada.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 328/330).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Conforme "certidão para saneamento de óbices", a parte recorrente foi
devidamente intimada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias,
sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do arts. 76 e 932, parágrafo único
do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 252).
Contudo, ao buscar sanar o vício, a parte juntou procuração datada
posteriormente à interposição do recurso especial (e-STJ, fls. 300/302).
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a procuração, ou o
substabelecimento deve ser efetuado em data anterior a da interposição do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
E/OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
NÃO
OCORRIDA. PODERES OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE
MADATOS EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS
RECURSOS. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA 115/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual
vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso.
4. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJEN

AgInt
no

20/2/2025;
Documento eletrônico VDA52917467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:15
Código de Controle do Documento: f22c0a6e-e18e-4932-9c3d-2e713ae53ee5

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, DJe
AgRg no
Rel. Min.
19/2/2020;
AREsp n. 1.825.314/RS,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 2.426.293/SP,
DJe
AgRg no
Rel. Min. Antonio
28/2/2024;
AREsp 2.820.815/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 2.482.099/SP,
AgInt no
Rel. Min. João Otávio de
3/7/2024;
AREsp 2.489.083/SP,
Noronha,
Quarta
Turma,
DJe

AgInt
no

15/5/2024;
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.459.097/SP,
DJe 17/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 2822713 / SP, Rel Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Primeira Turma, j.
.
22/09/2025)

Ressalta-se que a Corte Especial reafirmou esse entendimento, no recente
julgamento do AgInt nos EDcl no AgInt no
(julgado em
AREsp no 2.506.209/SP
5/11/2025)
.
A alegação da recorrente, no sentido de que teria compreendido a intimação
para regularizar a representação processual como mera solicitação de apresentação de
“procurações atualizadas”, não merece acolhida.
A regularização não se confunde com a atualização da procuração, mas sim
com a demonstração de que o advogado possuía poderes no momento em que interpôs
o recurso. Nesse contexto, eventual equívoco de interpretação da parte acerca do
alcance da intimação não tem o condão de convalidar vício que implica a inexistência do
recurso, conforme preconiza a Súmula 115 do STJ.
Assim, como a parte recorrente não demonstrou o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52917467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:15
Código de Controle do Documento: f22c0a6e-e18e-4932-9c3d-2e713ae53ee5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.387 / PR
Número Registro: 2025/0168384-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00292810720158160017
00385455020258160000
00759959520238160000
292810720158160017
385455020258160000 38545502025816000000292810720158160017 759959520238160000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A A BANDEIRA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
AGRAVANTE : JOYCE SUELY BANDEIRA
AGRAVANTE : AFONSO ALVES BANDEIRA
ADVOGADOS : BEATHRYS RICCI EMERICH - PR097911
KALÉO SEMI RODRIGUES CHAMSE DDINE - PR087509
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
IGOR GUILHERME DE LIMA FERREIRA - PR083760
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
LILIANE RODRIGUES DA SILVA - PR070486
Documento eletrônico VDA53165160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: ad70a70c-2b2b-4876-ab42-7f695fa04cec

INTERES.
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOYCE SUELY BANDEIRA
AGRAVANTE : AFONSO ALVES BANDEIRA
AGRAVANTE : A A BANDEIRA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
ADVOGADOS : BEATHRYS RICCI EMERICH - PR097911
KALÉO SEMI RODRIGUES CHAMSE DDINE - PR087509
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:57
Código de Controle do Documento: ad70a70c-2b2b-4876-ab42-7f695fa04cec